Tribunal: CARF
Processo: 11634.720580/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2013
DELEGACIAS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento têm jurisdição nacional, independente da jurisdição do domicílio fiscal do contribuinte, o que afasta a nulidade da decisão de primeira instância.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial.

CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
MULTA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. ALÍQUOTA DE 75%. LEGALIDADE.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal, de forma que, apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720580/2014-29
ACÓRDÃO
2402-013.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGOLINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2013
DELEGACIAS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento têm jurisdição
nacional, independente da jurisdição do domicílio fiscal do contribuinte, o
que afasta a nulidade da decisão de primeira instância.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O
VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou
a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador
rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da
comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a
partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda
Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial.

Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720580/2014-29
2
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e
segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização
do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de
1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência
de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a
Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e
art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13.
MULTA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. ALÍQUOTA DE 75%.
LEGALIDADE.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal, de
forma que, apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é
dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa
nos moldes da legislação que a instituiu.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas; (ii) no mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso
voluntário interposto, cancelando o lançamento relativo ao AI DEBCAD no 51.054.637-4 (SENAR),
vencido o Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, que lhe negou provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720580/2014-29
3

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão 01-32.320 (p. 579), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente (i) à contribuição previdenciária patronal incidente sobre a produção rural do segurado
especial adquirida por pessoa jurídica, no percentual de 2,0%, para custeio da seguridade social e
contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, no percentual de
0,1% (DEBCAD no 51.054.636-6, p. 03) e (ii) à contribuição previdenciária patronal incidente sobre
a produção rural do segurado especial adquirida por pessoa jurídica, para cobrança da
contribuição social para custeio das entidades e fundos – SENAR no percentual de 0,2% (DEBCAD
no 51.054.637-4, p. 14).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 26), constituem fatos geradores das
contribuições lançadas a aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, no período de
outubro/2010 a dezembro/2013, não declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, sem o recolhimento das
contribuições devidas.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 541), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
(i) inconstitucionalidade das contribuições ora exigidas por sub-rogação em face da
ausência de Lei Complementar que regule a matéria; e
(ii) caráter confiscatório da multa aplicada.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 01-
32.320 (p. 579), conforme ementa abaixo reproduzida:
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
INSTRUÇÃO
DO
PROCESSO.
IDENTIFICAÇÃO DOS FATOS GERADORES.
Inexiste cerceamento do direito de defesa se o processo é instruído com
documentos capazes de permitir ao sujeito passivo a perfeita identificação dos
fatos geradores objeto do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. ARGÜIÇÃO.
O julgador administrativo não tem competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de atos normativos, pelo dever de agir
vinculadamente aos mesmos.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720580/2014-29
4
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SEGURADO ESPECIAL. COMERCIALIZAÇÃO DE
SUA PRODUÇÃO RURAL SUBROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. EXIGÊNCIA
FUNDADA EM LEGISLAÇÃO VIGENTE.
São devidas as contribuições do empregador rural pessoa física e do segurado
especial, incidentes sobre a receita bruta da comercialização de sua produção.
A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora
rural e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 da Lei no
8.212/1991, na redação dada pela Lei no 10.256/2001 e pelo recolhimento da
contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (RFFP). DEVER FUNCIONAL.
LEGALIDADE.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), dirigida a autoridade
competente, constitui dever funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo, no
julgamento administrativo, a apreciação do conteúdo dessa peça enviada às
autoridades competentes.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. PERÍCIA E
PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções previstas
legalmente.
Devem ser indeferidos os pedidos de perícia formulados pela impugnante,
quando não atendidos os requisitos legais ou ainda quando desnecessários para
se formar a convicção acerca dos fatos e motivos do lançamento.
Deve ser afastado o pedido de tomada de depoimento pessoal ou oitiva de
testemunhas por não haver, no rito do Decreto no 70.235/72, previsão para esse
tipo de instrução e quando os elementos constantes dos autos fazem-se
suficientes para a livre formação de convicção e entendimento. Caso
imprescindível ou de relevância para o julgamento, deveriam ser reduzidos a
termo e juntados no prazo legal para a impugnação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA.
De forma a formar sua convicção, a autoridade julgadora poderá determinar, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
sempre que entendê-las necessárias, mas tais diligências e/ou perícias não se
justificam quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720580/2014-29
5
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 596), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) incompetência da DRJ de Belém - PA;
(ii) cerceamento do direito de defesa por ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa;
(iii) inconstitucionalidade das contribuições ora exigidas por sub-rogação em face da
ausência de Lei Complementar que regule a matéria; e
(iv) caráter confiscatório da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário relativo às contribuições devidas à Seguridade Social a cargo
da empresa por sub-rogação pela aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, bem como as
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) e as destinadas a
outras entidades (SENAR).
Em sua peça recursal, a Contribuinte defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) incompetência da DRJ de Belém - PA;
(ii) cerceamento do direito de defesa por ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa;
(iii) inconstitucionalidade das contribuições ora exigidas por sub-rogação em face da
ausência de Lei Complementar que regule a matéria; e
(iv) caráter confiscatório da multa aplicada.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa da Recorrente.
Da Preliminar de Incompetência da DRJ/BEL
Neste ponto, a Recorrente defende a nulidade da decisão de primeira instância por
ter sido proferida pela DRJ de Belém-PA, sendo que, no seu entendimento, a impugnação deveria
ter sido julgada pela DRJ do Paraná.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720580/2014-29
6
Razão não assiste ao Recorrente.
De fato, nos termos do art. 233 da Portaria MF no 203 de 14 de maio de 2012, que
aprovou o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil vigente à época da
decisão de primeira instância, tem-se que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) são órgãos com jurisdição nacional, ou seja, independe da jurisdição do
domicílio fiscal do contribuinte.
Neste espeque, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão.
Do Cerceamento do Direito de Defesa
A Recorrente defende, neste ponto, que requereu a produção de provas – de
circunstâncias que a RFB pode assegurar - referentes à verificação junto aos produtores rurais e
que restou impugnado, quanto ao recolhimento das Contribuições Sociais como contribuintes
autônomos, e segurados obrigatórios, para afastar o 'bis in idem'.
Aduz que a comprovação demandaria o levantamento e a intimação de cada um
dos produtores rurais/fornecedores para 'comprovar' a sua regularidade e 'afastar' a exigência
fundamentada na norma infraconstitucional.
Destaca que a prova pretendida - após a verificação e o apontamento em relação a
cada um dos produtores rurais - deveria ensejar reabertura do prazo da empresa ora recorrente,
para 'nova impugnação', vez que dela emergiria o excesso de exação, e permitiria a adoção de
medidas judiciais adequadas à situação.
Razão não assiste à Recorrente.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
A impugnante requer: a juntada de documentos, prova testemunhal para que
após esses procedimentos lhe seja reaberto o prazo para impugnação, sob pena
de nulidade do auto lavrado, por cerceamento de defesa e ofensa ao princípio
constitucional do contraditório.
(...)
Registre-se que no julgamento administrativo de primeira instância – de acordo
com o rito do Decreto no 70.235/72 – não há previsão legal de apresentação de
outro tipo de provas além das documentais, que devem, em regra, ser
apresentadas juntos com a impugnação. Depoimentos pessoais ou testemunhais
– caso fossem de relevância para o presente julgamento – poderiam ter sido
reduzidos a termo e juntados como os demais documentos, de forma escrita,
dentro do prazo previsto no artigo 16 e § 4o do Decreto no 70.235/72.
(...)
Assim, se o Impugnante deixou de juntar aos autos provas materiais - elementos
essenciais - pertinentes a sua alegação, precluiu o direito de fazê-lo
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720580/2014-29
7
posteriormente; a menos que se enquadrem nas hipóteses previstas no § 4.o do
art. 16 do referido Decreto, o que não ocorreu.
Percebe-se não haver, nos autos, qualquer dúvida quanto aos elementos
apurados, a partir dos quais a fiscalização delimitou os fatos geradores e as
contribuições decorrentes, o contribuinte teve, portanto, a plena possibilidade de
compreender a origem dos levantamentos com vistas a contrapô-los através de
suas razões defensivas. Desse modo, não houve qualquer prejuízo ao pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, especificamente em relação ao requerimento de “intimação dos
produtores rurais pessoas físicas”, cumpre destacar que desde a sua redação original, o art. 30, IV,
da Lei no 8.212/91 previu que o adquirente, o consignatário ou a cooperativa estavam sub-
rogados nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25. Com o
advento da redação dada pela Lei 8.540/92, passou a incluir a pessoa física descrita no art. 12, V,
a, da mesma Lei.
Em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso repetitivo
(Tema 202 da Repercussão Geral), o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no
8.540/92 sob o fundamento de ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla
contribuição caso o produtor rural seja empregador e; necessidade de lei complementar para a
instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social.
Em setembro de 2017, a Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017, suspendeu a
execução do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, inciso V; 25, incisos I e
II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97,
declarados inconstitucionais pela decisão definitiva proferida pelo STF no RE no 363.852.
A Lei no 10.256, de 09/07/2001, também implementou alterações na redação do
art. 25 da Lei no 8.212/91 e dispôs que a contribuição do empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
tratados, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da mesma Lei, seria de
2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
Em março de 2017, ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral, com
trânsito em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade, formal e material, da
contribuição social do empregador rural pessoa física (discutida neste lançamento) instituída pela
Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção; e
que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal não se aplica à Lei 10.256/2001 e não produz
efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão Geral.

Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720580/2014-29
8
Isso porque a Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, foi editada após a EC 20/98,
momento em que já havia no texto constitucional a previsão de contribuição que tivesse a receita
como base de cálculo, o que dispensa sua veiculação por meio de lei complementar.
Neste espeque, conforme destacado pela DRJ, tem-se que, por lei, o adquirente, o
consignatário, ou seja, o comerciante a quem o produtor entrega sua produção para que seja
comercializada, fica sub-rogado (assume o encargo) nas obrigações do produtor rural pessoa
física, sendo responsáveis pelo recolhimento das contribuições sobre o valor bruto pago ou
creditado ao produtor pela compra ou consignação de sua produção.
Desse modo, afigura-se insubsistente o pedido formulado pela Contribuinte para
que os produtores rurais fossem intimados (com vistas a verificar eventual pagamento realizado
por estes), razão pela qual não há que se falar em cerceamento do direito de defesa em
decorrência do indeferimento de tal requerimento.
Das Contribuições Devidas por Sub-Rogação
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de lançamento fiscal com
vistas a exigir crédito tributário relativo às:
(i)
contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da empresa por sub-
rogação pela aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, bem como as
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho; e
(ii)
destinadas a outras entidades (SENAR).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende que que os produtores que forneceram à empresa são contribuintes
individuais , portanto segurados obrigatórios da Previdência Social, o que emerge então de fato,
uma inconstitucionalidade da exigência contida no art. 25 da Lei n° 8.212/91 - cuja redação atual
foi dada pela Lei n" 10.256, de 2001 - porquanto ausente a 'Lei Complementar necessária ao seu
regulamento, sendo dispensável a cobrança (por sub rogação) em face das empresas adquirentes
de produtores rurais - contribuintes por outro enquadramento (art. 12, V, a da Lei 8.212/91) -
como no caso daqueles apontados nas Notas Fiscais que deram origem à autuação ora
impugnada, os quais já estão obrigados na forma do § 8o do art. 195, da CF/88.
Aduz que, neste sentido, é a tese sustentada pelos produtores de que a Lei n°
10.256/01 é inconstitucional porque não alterou significativamente a norma anterior, de 1997,
deixando de alterar a base de cálculo e a alíquota do extinto 'Funrural' prevista pela norma que
emergia da Lei n° 9528/97, a qual já restou considerada inconstitucional pelo STF; e, sendo assim,
não é possível cobrar o 'Funrural' pela norma atual, a não ser que seja instituída uma nova lei
complementar, em atendimento ao disposto no art. 146, inciso III da Carta Magna.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720580/2014-29
9
Menciona que - para analogia - houve reconhecido o RE n° 363.8S2/MG julgado
pelo STF em 2010, onde o Frigorífico Mataboi S/A, e a empresa comercial do mesmo grupo,
alegaram interpretação incorreta do dispositivo do artigo 195, inciso I e parágrafos 4o e 8° e no
artigo 146, inciso III da Constituição Federal, ao decidir que as empresas deveriam recolher o
'Funrural' sobre a venda dos produtos, tendo dado provimento àquele Recurso Extraordinário, para
afastar a incidência da contribuição social exigida do produtor rural pessoa física sobre a receita
bruta proveniente da comercialização de sua produção.
Sustenta que do mesmo modo que o artigo lo da Lei 8.540/92 teria criado nova
forma de contribuição social sobre a receita bruta decorrente da comercialização da produção
rural, ao equiparar "empregadores rurais" a "segurados especiais", emerge agora uma absurda
bitributação àqueles contribuintes individuais, que a teor do artigo 12, V, 'a', da Lei n° 8.212/91,
são segurados obrigatórios, também, estão desobrigados ao recolhimento, que ade - tanto é
distinto o tratamento entre empregadores, que o § 8o do mesmo art. 195 da Carta Magna indica o
modo de contribuição diferenciado, sendo que aqueles demais - que exercem a atividade em
regime de economia familiar sem empregados permanentes - é que contribuem mediante a
aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização, a que transcrevemos.
Argui que a situação relativa à espécie, e à autuação ora impugnada – in casu -
merece ser revista, vez que não houve qualquer desconto nas notas fiscais, e nem no pagamento
efetuado aos produtores rurais que comprovaram sua situação de contribuintes individuais,
enquadrados na forma da Lei 8.212/91, porquanto emergem como contribuintes individuais, sem
que haja a edição de uma Lei Complementar, adequada à EC 20/98, que possa estabelecer e
regulamentar a exigência.
Alega que busca, na defesa apresentada, em relação ao fato gerador, é considerar
que deve ser afastada a técnica de arrecadação (receita decorrente da comercialização da
produção) para declarar inexigível a contribuição previdenciária cobrada com base no art. 25 da
Lei n° 8.212/91 (por ausência de Lei Complementar que regule o tema, após a EC 20/98), com suas
alterações mencionadas no anexo "FLD - Fundamentos Legais do Débito", o que não pode
prosperar diante do art. 195, I, "b)" da Carta Magna, porquanto se estaria diante de um 'bis in
idem', vez que os produtores já contribuem - de fato - como contribuintes autônomos, e segurados
obrigatórios.
Pois bem!
Entendo a matéria em análise não comporta maiores discussões.
De fato, em relação às contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da
empresa por sub-rogação pela aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, cumpre destacar
que a Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas pelo
empregador, empresa ou entidade equiparada incidentes sobre: a) a folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720580/2014-29
10
serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) receita ou faturamento e; c) o lucro – art. 195, I,
alíneas a, b e c, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 (EC 20/98).
Antes do advento da EC 20/98, o art. 195, I, da CF dispunha que as contribuições
sociais seriam pagas pelos empregadores apenas e incidiriam sobre a folha de salários, o
faturamento e o lucro. Apenas após a EC 20/98 passou-se a prever contribuições incidentes sobre
a receita OU sobre o faturamento.
A CF dispõe, ainda, que o produtor rural e o cônjuge, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade
social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção - §
8o do art. 195 da CF, com a redação dada pela EC 20/98.
Ao produtor rural, fora do regime de economia familiar, restou a obrigação de
recolher contribuições sobre a folha de salários, tal como os empregadores, empresas ou
entidades equiparadas, nos termos do art. 195, I, da CF, cujo tratamento infraconstitucional
encontra amparo no art. 22, I e II, da Lei no 8.212/91.
A contribuição incidente sobre a comercialização da produção a ser paga pelo
produtor em regime de economia familiar e autorizada pelo art. 195, § 8o, da CF foi estabelecida
pelo art. 25 da Lei no 8.212/91, cuja redação original previa a contribuição de 3% da receita bruta
proveniente da comercialização da produção do produtor rural em regime familiar.
O art. 12, VII, da mesma Lei, em sua redação original, informa quem é esse
segurado especial considerado produtor rural em regime familiar, a saber, o produtor, o parceiro,
o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam essas
atividades individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de
terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de quatorze anos
ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo.
Ocorre que a Lei no 8.540/92 alterou a redação do art. 25 da Lei 8.212/91 para
dispor que o contribuinte mencionado no art. 12, V, a, da mesma Lei também poderia recolher a
contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção, a saber, a pessoa física,
proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a
qualquer título, ainda que de forma não contínua.
Eis que surge um problema.
A Constituição previa a contribuição sobre a receita bruta da comercialização
apenas para o produtor rural em regime de economia familiar. Para outros segurados, até o
advento da EC 20/98, a CF não previa contribuição que tivesse como base de cálculo a receita.
Para que sejam instituídas contribuições para a seguridade social não previstas no texto
constitucional (chamadas de contribuições residuais), a CF exige que sejam veiculadas por meio de
lei complementar, nos termos do art. 195, § 4o, CF.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720580/2014-29
11

Todavia, tanto a Lei no 8.212/91, quanto a de no 8.540/92, são leis ordinárias e não
satisfazem o comando constitucional que exige a edição de lei complementar para esta finalidade.
Em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91,
com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, e reconheceu que os contribuintes não estavam
obrigados à retenção ou ao recolhimento por sub-rogação da contribuição social sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores pessoas físicas.
No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a sua redação original, o art.
30, IV, da Lei no 8.212/91 previu que o adquirente, o consignatário ou a cooperativa estavam sub-
rogados nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25. Com o
advento da redação dada pela Lei no 8.540/92, passou a incluir a pessoa física descrita no art. 12,
V, a, da mesma Lei.
Em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso repetitivo
(Tema 202 da Repercussão Geral), o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no
8.540/92 sob o fundamento de ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla
contribuição caso o produtor rural seja empregador e; necessidade de lei complementar para a
instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social.
Em setembro de 2017, a Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017, suspendeu a
execução do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, inciso V; 25, incisos I e
II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97,
declarados inconstitucionais pela decisão definitiva proferida pelo STF no RE no 363.852.
A Lei no 10.256, de 09/07/2001, também implementou alterações na redação do
art. 25 da Lei no 8.212/91 e dispôs que a contribuição do empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
tratados, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da mesma Lei, seria de
2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
Em março de 2017, ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral, com
trânsito em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade, formal e material, da
contribuição social do empregador rural pessoa física (discutida neste lançamento) instituída pela
Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção; e
que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal não se aplica à Lei 10.256/2001 e não produz
efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão Geral.
Isso porque a Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, foi editada após a EC 20/98,
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720580/2014-29
12
momento em que já havia no texto constitucional a previsão de contribuição que tivesse a receita
como base de cálculo, o que dispensa sua veiculação por meio de lei complementar.
Como dito acima, as Leis nos 8.540/1992 e 9.258/9 são anteriores à EC 20/98 e
somente com o advento desta emenda constitucional foi possível fixar a materialidade sobre a
receita bruta.
Vale mencionar que, em abril de 2020, o STF, ao julgar o RE no 761.263 (Tema 723
da repercussão geral), com trânsito em julgado em outubro de 2020, definiu que: "É
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no art.
25 da Lei 8.212/1991". Esta é a contribuição a ser recolhida pelo produtor rural pessoa física que
desempenha suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes,
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção.
Aguarda julgamento a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI no 4.395 ajuizada
sob o fundamento de que o § 8o do art. 195 da CF somente prevê a incidência de contribuição
previdenciária sobre a receita bruta para o segurado especial, que exerce suas atividades em
regime de economia familiar e não dispõe de empregados. Questiona também a responsabilidade
do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das
Leis no 8.540/92 e 9.528/97.
Enquanto o art. 927 do CPC traz a obrigatoriedade de observação dos precedentes
por partes dos juízes e dos tribunais; o parágrafo único do art. 28 da Lei no 9.868/99, que dispõe
sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de
constitucionalidade perante o STF, determina que a declaração de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de
inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em
relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 98) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade,
salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF; ou se o
fundamento do crédito tributário for objeto de Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou
STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de
reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
pelo STJ na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, respectivamente (art.
99).
Não há, por outro lado, disposição determinando a suspensão dos processos
administrativos até o julgamento final da ADI 4.395. Assim, em respeito à legalidade, princípio
basilar, ao julgador administrativo cabe a obrigatoriedade da reprodução das decisões definitivas
de mérito proferida pelo STF em julgamento de recurso repetitivo.
Consta nos Fundamentos Legais do Débito (FLD – p. 19) que o lançamento se refere
à contribuição da pessoa física equiparada a trabalhador autônomo, com fundamento no artigo
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720580/2014-29
13
25, inciso I, da Lei no 8.212/91, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.256/2001, e §§ 3o e
4o, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.540/92 e pela Lei no 10.256/2001; cuja
constitucionalidade foi declarada pelo STF.
A Súmula Vinculante CARF no 150 dispõe que: A inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
A jurisprudência do CARF é nesse mesmo sentido.
(...)
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. EMPREGADORES PESSOAS FÍSICAS.
LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO.
VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A
Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação. Súmula CARF n.o 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
PERÍODO POSTERIOR À LEI 10.256/2001. EXIGÊNCIA. A empresa adquirente,
consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a
contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial, em razão
da responsabilidade tributária por sub-rogação, independentemente de estas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física. O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do RE
718.874/RS, firmou tese de Repercussão Geral declarando que é constitucional
formal e materialmente a contribuição previdenciária do produtor rural pessoa
física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção. (...)
(Acórdão no 2202-009.047, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros,
Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, sessão de
11/11/2021, publicado em 07/12/2021).
Neste contexto, considerando que pende de julgamento no Supremo Tribunal
Federal a ADI 4.395, entendo que, até que esta venha a ser julgada e seu resultado proclamado,
deve seguir sendo aplicada a tese fixada do Tema 669 da Repercussão Geral (RE 718.874), de
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720580/2014-29
14
modo que a norma do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, é constitucional para fatos geradores
ocorridos após o advento da Lei n.o 10.256, de 2001.
Neste espeque, ao contrário do que defende a Recorrente, há previsão legal de
responsabilidade por sub-rogação das contribuições objeto do presente caso, regra que
permanece hígida e, portanto, não pode ser afastada.
Outrossim, não se deve olvidar que há previsão legal (art. 33, § 5° da Lei no
8.212/91) no sentido de que o desconto de contribuição legalmente autorizada sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada:
Art.33. (...) § 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente
autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou
arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei
A disposição acima encontra-se em clara sintonia com o ordenamento jurídico, já
que o CTN, em seu art. 128, prevê a possibilidade da lei atribuir a expresso a responsabilidade pelo
crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Dessa forma, resta claro o reconhecimento de que a responsabilidade pelo
recolhimento da contribuição previdenciária, oriunda da sub-rogação da venda da produção rural
realizada por pessoa física, está plenamente em vigor após a publicação da Lei 10.256/2001,
havendo a responsabilização da fonte pagadora, ora Recorrente, por sub-rogação.
Com relação, entretanto, às contribuições devidas ao SENAR por sub-rogação,
entendo que melhor sorte assiste à Recorrente.
De fato, socorrendo-me aos escólios do Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, objeto do Acórdão no 9202-011.145, tem-se que:
Sem maiores digressões, cito o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME, por meio
do qual a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de
dispensa de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição
tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720580/2014-29
15
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de
contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte
pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e
do 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição
tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei
no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação
Judicial para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Nota-se que o despacho acima foi posterior à interposição do recurso especial da
Fazenda Nacional neste processo.
O tema não é novo nesta colenda CSRF, conforme acórdão no 9202-010.585, de
20/12/2022:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV,
da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente
válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu
o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de
junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720580/2014-29
16
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-
lhe provimento.
No mesmo sentido do precedente supracitado e transcrito, ora adotado como razão
de decidir, é a uníssona jurisprudência desse Egrégio Conselho, conforme se infere das ementas
abaixo:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI
No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021 Impossibilidade de
utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da
Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no
566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que
autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art.
121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
(Acórdão no 2201-011.564, Rel. Conselheiro Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, de
07 de março de 2024)

CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
(Acórdão no 9202-011.091, Rel. Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, de 18 de
dezembro de 2023)

CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI
No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021. ART. 98 DO RICARF.
Nos termos da alínea ‘b’ do parágrafo único do regimento interno do CARF, a
dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720580/2014-29
17
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser observada pelas
turmas julgadoras do CARF. Deve ser dado provimento ao recurso que discute
tema incluído em lista de dispensa de contestar e recorrer, tratado no Parecer
PGFN no 19.443/2011, qual seja a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária das
contribuições devidas ao Senar pelas pessoas jurídicas que comercializam
produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, cujo lastro normativo que autoriza a substituição tributária somente
aconteceu com a edição da Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e
art. 128 do CTN).
(Acórdão no 2202-010.751, Rel. Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
de 08 de maio de 2024)
Como se vê, o tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do
entendimento, situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que dispensa a
apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos.
Destaque-se que o referido parecer foi aprovado pela Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional em 19 de abril de 2023, com fundamento no art. 19 c/c art. 19-A, caput e inciso
III da Lei 10.522, de 2002, razão pela qual deve ser aplicado ao caso dos autos.
Assim, impõe-se o cancelamento do DEBCAD no 51.054.637-4, referente às
contribuições destinadas ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), sub-rogadas,
incidentes sobre as aquisições de produção rural de pessoa física.
Por fim, mas não menos importante, em relação às alegações de
inconstitucionalidade e do caráter confiscatório da multa de ofício aplicada por ofensa a
princípios constitucionais, cumpre destacar que os dispositivos legais que fundamentam o
presente lançamento representam normas cogentes e vigentes no ordenamento jurídico pátrio.
Em respeito aos princípios da presunção de constitucionalidade e da imperatividade, tais normas
têm sua observância vinculada no âmbito da Administração Pública.
Nesse sentido, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal no âmbito federal estabelece:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Considerando que este foro não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade de norma ou ato normativo, atribuição exclusiva do Poder Judiciário, restam
prejudicadas as reclamações de afronta à Constituição Federal.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.075 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720580/2014-29
18
Não compete, pois, ao CARF se pronunciar sobre a constitucionalidade da legislação
tributária, nos termos do Enunciado de Súmula no 2 do CARF, abaixo transcrito:
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Especificamente em relação à alegação recursal de que a multa de ofício de 75%
ofende o princípio constitucional da “proibição do confisco”, insculpido no art. 150, inciso V, da
Carta Republicana, esclarecemos que tal princípio é dirigido ao legislador, visando orientar a
feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação
de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por
inconstitucional.
Por sua vez, a multa em questão está prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
27/12/96, que assim dispõe, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Desse modo, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e
deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção do caso
concreto à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o
DEBCAD no 51.054.637-4.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 668
DF CARF MF
Original